Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708292-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA ELOIZA DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA ELOÍZA DA CONCEIÇÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos relativos aos seguintes empréstimos: - valor de R$ 4.138,79 (quatro mil cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), divididos em 104 parcelas de R$ 90,14, descontado no contracheque, sob a rubrica BRB – EMPRÉSTIMO II; - valor de R$ 137.642,26 (cento e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) divididos em 144 parcelas de R$ 2.745,21 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), descontado no contracheque, sob a rubrica BRB – EMPRÉSTIMO I; - valor de R$ 25.865,54 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) divididos em 51 parcelas de R$ 1.307,64 (um mil trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), descontado na conta corrente da autora, sob a rubrica de DÉBITO BRB PARCELADO; 2) CONDENAR o réu na restituição dos valores descontados, de forma fraudulenta, do contracheque e da conta corrente da autora, referentes às parcelas de R$ 90,14, R$ 2.745,21 e R$ 1.307,64. O montante da restituição deverá ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, visto que será necessário juntar os documentos pertinentes para demonstrar os meses em que foram realizados os descontos. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice oficial desde os respectivos descontos e acrescidos de juros de mora à taxa legal desde a citação, pois se trata de responsabilidade civil contratual; 3) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pela autora, no importe de R$ 385.278,79 (resgate CDB, transferência entre contas, transações via PIX, antecipação do 13o salário, pagamento de títulos), corrigidos monetariamente pelo índice oficial desde as datas dos desvios e acrescidos de juros à taxa legal desde a citação, pois se trata de responsabilidade civil contratual; e 4) CONDENAR o réu no pagamento à autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora à taxa legal desde a citação. Deferiu, ainda, o pedido de tutela de urgência e determinou que o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A se abstenha de proceder aos descontos no contracheque e na conta corrente da autora que possuam relação com os empréstimos indicados nestes autos (BRB – EMPRÉSTIMO I - R$ 2.745,21, BRB – EMPRÉSTIMO II - R$ 90,14 e DÉBITO BRB PARCELADO - R$ 1.307,64), sob pena de aplicação de multa, no importe de R$ 1.000,00 por desconto efetuado de forma indevida. A multa incidirá, em caso de descumprimento, a partir das parcelas porventura descontadas no mês seguinte ao da intimação pessoal desta sentença. Em petição de ID 70864871, a apelada relata que a instituição financeira vem descumprindo a determinação judicial de abster-se de proceder aos descontos na folha de pagamento e em conta corrente. Pede a majoração da multa e intimação para que se abstenha de proceder aos descontos determinados na sentença, sob pena de desobediência ou desacato. Em despacho (ID 70978242), foi determinada a intimação do apelante para que se manifeste acerca de todo o alegado na petição apresentada, trazendo aos autos provas do cumprimento da determinação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Na petição de ID 72680434, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A junta documento interno que demonstra o cumprimento da determinação judicial de abster-se de proceder aos descontos na folha de pagamento e em conta corrente. Intimada a parte apelada quanto à informação de cumprimento informa que não houve desconto de R$ 1.307,42 em seu extrato de conta corrente referente ao mês de junho até a data de 18.06.2025. Requer a majoração da multa, ante os descontos referentes aos meses de fevereiro a maio de 2025. Analisando os autos, verifico que o documento juntado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, a princípio, mostra-se suficiente para indeferir o pedido de majoração da multa, tendo em vista que demonstra alteração na situação cadastral do contrato quanto aos descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Verifica-se, ainda, que a alteração ocorreu em 26.5.2025, razão pela qual houve o descumprimento nos meses anteriores. Como se sabe, as astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Segundo o entendimento do STJ, a multa cominatória consiste em meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Como se vê, a multa não tem por finalidade de substituir a obrigação, mas pressionar o executado a satisfazê-la. Assim, considerando que a multa imposta de R$ 1.000,00 por desconto efetuado de forma indevida foi suficiente para cumprimento da medida, não se mostra necessária sua majoração. Ademais, cumpre registrar que o indeferimento do pedido de majoração da multa em nada modifica a decisão que determinou sua aplicação e que diante do descumprimento da ordem judicial nos meses anteriores, conforme demonstrado pela apelada, poderá ser requerida em momento oportuno. Forte nessas razões, indefiro o pedido de majoração da multa. Transcorrido o prazo e nada sendo requerido, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator